Tribunal: TJBA
Processo: 8002954-22.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002954-22.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDIMARIA DA SILVA ANDRADE e outros Advogado(s): JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.RECURSOS SIMULTANEOS. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO INEFICAZ. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZ.ATÓRIO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de responsabilidade civil por danos materiais e morais fundada na realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, mesmo após o pedido de cancelamento do cartão de crédito. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. Apela o banco pela improcedência da condenação, e a autora pela majoração do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ato ilícito ensejador de responsabilidade civil por parte da instituição financeira; (ii) verificar se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a falha na prestação do serviço para ensejar reparação. 4. O banco não demonstrou a ciência inequívoca da consumidora quanto ao parcelamento automático das faturas, tampouco a utilização consciente do cartão após o pedido de cancelamento, o que evidencia a abusividade das cobranças. 5. Os descontos indevidos, mesmo após reembolso parcial e cancelamento solicitado, configuram falha reiterada na prestação do serviço e prática comercial abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC. 6. A jurisprudência do STJ reconhece como ilícito indenizável o envio ou manutenção de cartão de crédito sem solicitação, conforme Súmula 532. 7. O dano moral restou evidenciado, diante da violação à dignidade da consumidora hipossuficiente e da restrição indevida de verba alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. 8. A fixação do valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica. O valor de R$ 2.000,00 não cumpre tais funções, devendo ser majorado para R$ 8.000,00, conforme precedentes em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. O fornecedor responde objetivamente por descontos indevidos realizados após o cancelamento do cartão de crédito, quando não comprova a ciência e autorização do consumidor. 2. A prática reiterada de descontos indevidos sobre proventos previdenciários configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por danos morais, pela gravidade da conduta. 3. O valor da indenização por danos morais deve refletir a gravidade do ilícito, a vulnerabilidade da vítima e a função pedagógica da responsabilidade civil. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8002954-22.2023.8.05.0078, de Euclides da Cunha, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, Edimaria da Silva Andrade e o Banco Bradesco S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação do réu e dar provimento parcial ao apelo da autora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça